Tribunal: CARF
Processo: 10935.901742/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901742/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CLARO S/A (SUCESSORA DE TV A CABO CASCAVEL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão de primeira instância que se fundamenta em normas
infralegais devidamente emitidas.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.821,
de 16 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10935.901743/2013-34,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901742/2013-90
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário objetivando a reforma do Acórdão proferido pela
primeira instância de julgamento que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte..
Decorre os atuos de análise da Declaração de Compensação por intermédio da
qual o contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior no montante de estimativas de CSLL do ano-calendário de 2007.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas,
haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo valor
confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que pretendeu compensar débitos com crédito de
saldo negativo de CSLL apurado em 2007, todavia, por equívoco, vinculou na DComp o crédito
ao Darf de pagamento correspondente à estimativa mensal apurada em determinado mês, o que,
no seu entender, representa erro formal de preenchimento que não macularia seu direito
creditório, não havendo qualquer prejuízo para o Fisco, haja vista a existência de saldo negativo
de CSLL no período.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo não a
conheceu, concluindo, em síntese, não ser possível alterar a origem do crédito pleiteado em
DComp, no caso, como sendo crédito de pagamento indevido ou a maior, inexistente, para
crédito de saldo negativo. Aquele colegiado entendeu ainda que não caberia à DRJ analisar
pedido de retificação de DComp.
Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente recurso voluntário aduzindo, em apertada síntese:
(i) quanto à alegação da DRJ de que o pedido do contribuinte configuraria pedido
de retificação de PER/DComp, que, naquele momento, a Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, em seu art. 88, limitava a retificaçaõ do PER/DComp enquanto seu pedido original
estivesse pendente de decisão administrativa, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois
somente após a ciência do despacho decisório é que a Recorrente identificou erro materila no
preenchimento daquela declaração;
(ii) defendeu a possibilidade da compensação do saldo negativo da CSLL,
apresentando a legislação de regência; e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

(iii) seria inaplicável a multa no caso concreto em razão de mero erro formal no
preenchimento de declaração.
Por fim, requereu o provimento de seu recurso, e, alternativamente, a conversão
do julgamento em diligência.
É o relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e assinado por procuradores
devidamente habilitados. Preenchidos todos os seus pressupostos
processuais, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz a Recorrente que a decisão de primeira instância seria nula em
razão de deixar de analisar o mérito de sua manifestação de
inconformidade simplesmente por não acatar o direito à retificação de
DComp, em sede de manifestação de inconformidade, por mero erro no
preenchimento da declaração.
Entendo não assistir-lhe razão.
Na realidade, para não conhecer da manifestação de inconformidade, a
decisão recorrida apoiou-se em dispositivos regimentais da RFB e de
Instrução Normativa da RFB (art. 78 da IN RFB no 1.300/2012) que
atribuiriam à unidade de origem a competência para análise sobre
retificação de PER/DComp. Além disso, a turma julgadora a quo
entendeu não se tratar de erro formal no preenchimento daquela
declaração.
Desse modo, a despeito da sua correição, ou não, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida.
3
MÉRITO
Antes de adentrar o mérito do recurso voluntário, a bem da transparência
perante o colegiado, há de se ressaltar aspectos da decisão recorrida que
poderiam levar ao colegiado, ao menos em tese, a declarar, ainda que de
ofício, a nulidade daquele acórdão.
A decisão a quo acabou por não analisar o argumento contido em
manifestação de inconformidade por não acatar o direito à retificação de
DComp, em sede de manifestação de inconformidade, por entender não
se tratar de mero erro no preenchimento da declaração, mas sim de
tentativa do contribuinte de alterar a origem do crédito pleiteado. Desse
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

modo, acabou por não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada.
Na realidade, para não conhecer da manifestação de inconformidade, a
decisão recorrida apoiou-se em dispositivos regimentais da RFB e de
Instrução Normativa da RFB (art. 78 da IN RFB no 1.300/2012) que
atribuiriam à unidade de origem a competência para análise sobre
retificação de PER/DComp. Além disso, conforme salientado, a turma
julgadora a quo entendeu não se tratar de erro formal no preenchimento
daquela declaração.
Desse modo, a despeito da sua correição tanto em relação à conclusão de
não conhecer da manifestação de inconformidade, quanto pela não
caracterização de erro formal no preenchimento da declaração, não há
que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Feito esse pequeno introito, passo a analisar o mérito do recurso
voluntário interposto.
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no
preenchimento da DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito
como pagamento indevido de estimativa, quando, em realidade, tratava-
se de pedido de reconhecimento de saldo negativo apurado ao final do
período de apuração. A unidade de origem não homologou a
compensação porque o pagamento de estimativa em questão estava
alocado a débito de estimativa confessado em DCTF. Já a DRJ entendeu
não ser competente para analisar retificação de DComp, não podendo ser
caracterizado como tal
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de
divergência entre a DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora
do despacho decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a
intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de
modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à
exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja
desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo
contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade
fiscal não pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em
DComp, já que existem informações em seu banco de dados provenientes
de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à
intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar
ao contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas
declarações.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte
fora intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações,
antes do despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal,
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a
intimar previamente o contribuinte, antes de emitir o despacho
denegatório, verificar a inconsistência das informações indicadas no
Per/DComp com outras já prestadas em declarações transmitidas
anteriormente ou com outros elementos constantes nos bancos de
dados do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho
decisório será proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do
contribuinte à retificação de declarações, ou ainda de demonstrar os erros
nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda possível retificar a DIPJ,
DCTF e a própria Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos
nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão
no 9101-002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE
ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa

por parte da administração
tributária (DRF de origem), não pode
gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode
apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza
a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza
do
crédito
(saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO
CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar
um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode
apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma
nova compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do
crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário
de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado
quando o contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp
indicando como origem do crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa em vez de saldo negativo, há precedente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar, por exemplo, no
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
NA
PERSPECTIVA DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um
mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como
crédito a ser compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não
o saldo negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo
negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em
muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o
saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a
indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e
não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os
autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na
perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente
não se tratar de pedido de pagamento a maior das estimativas, mas, em
tese, saldo negativo no período. Se por um lado, a Recorrente confundiu
esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma
aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo
conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no
exame do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice
esse também ora superado com base nos mesmos fundamentos do erro no
preenchimento do PER/DComp.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à
sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização de
diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe
oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente intimado para tanto,
apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a
ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito
de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido,
qual seja, a existência de saldo negativo no período, adotando-se a
cautela necessária quanto a eventuais PER/DComps referentes a outras
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.822 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901742/2013-90

estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o presente
pedido.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância, e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez
do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital